Tribunal: TJMT
Processo: 1042307-34.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042307-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA CORREIA ROSA - CPF: 426.464.991-91 (RECORRENTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), SUELY FREITAS MENDES - CPF: 415.986.871-15 (RECORRIDO), NATHALIA RIBEIRO DAMIANI - CPF: 049.720.571-81 (ADVOGADO), APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME - CNPJ: 14.894.010/0001-22 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1042307-34.2021.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LUZIA CORREIA ROSA.

Recorridas: SUELY FREITAS MENDES e APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME.

Data do Julgamento:
19/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA – AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA DE FORMA ERRADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

A recorrente não apresenta comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

As requeridas arguiram a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade e no mérito pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, de modo que o julgamento antecipado da lide não acarreta, por si só, cerceamento de defesa.

De igual modo, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de Ação de indenização por danos morais e materiais em que a reclamante aduz que foram ajuizados indevidamente em seu desfavor as ações de execuções de taxas condominiais (no. 8020708-94.2016.811.0001,8043659-44.2017.811.0001,8080973-24.2017.811.0001,8051626-09.2018.811.0001 e 025477-27.2020.811.0001), pela primeira Reclamada, nas quais não foi devidamente citada das referidas ações, por questões de ordem pessoal e familiar, tendo em vista que é ex-sogra da parte primeira reclamada, que é atualmente sindica do Condomínio, sendo que existem resquícios por parte da primeira reclamada, com relação ao parentesco com a

reclamante desde a separação conjugal entre seu filho e a parte primeira reclamada.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“
A parte Reclamante pretende ser indenizada por dano moral, decorrente do ajuizamento das ações de execuções de taxas condominiais (no.8020708-94.2016.811.0001,8043659-44.2017.811.0001,8080973-24.2017.811.0001,8051626-09.2018.811.0001e 025477-27.2020.811.0001), pela primeira Reclamada, nas quais não foi devidamente citada das referidas ações, por questões de ordem pessoal e familiar, tendo em vista que é ex-sogra da parte primeira reclamada, que é atualmente sindica do Condomínio, sendo que existem resquícios por parte da primeira reclamada, com relação ao parentesco com a

reclamante desde a separação conjugal entre seu filho e a parte primeira reclamada.

Alega a parte reclamante que embora seja proprietária de um imóvel, sito Quadra 04, casa 08, no Condomínio Residencial Morada Faval, localizado na BR 364, Km 10, no 9061, Bairro São Francisco, Cuiabá-MT, há mais de 10 (dez) anos não é mais moradora do Condomínio, sendo que o imóvel de sua propriedade encontra-se sob locação de terceiros, residindo a parte autora na cidade de Iporá-GO.

Alega ainda, que a parte primeira reclamada tinha conhecimento que não era mais moradora do Condomínio, sendo que por ser Sindica do Condomínio, ela mesmo por várias vezes recebeu citações de ações de execução contra a sua pessoa, referentes a falta de pagamento de taxas de condomínio, com intenção de prejudica-la na sua defesa processual, levando inclusive à revelia o primeiro processo no 8020708-90.2016.811.0001.

Em sua defesa a parte primeira reclamada alega que a parte reclamante tinha conhecimento das ações de execuções, proposta em seu desfavor, tendo em vista que, o filho da parte reclamante é morador em Cuiabá-MT, sendo seu procurador constituído para todos os efeitos, afinal de contas é ele quem administra o imóvel como para efeitos de locação e tem conhecimento de tudo que se passa no condomínio, inclusive participando de audiência nos autos no 8043659-44.2017.811.0001, e fazendo acordo para quitação de taxa de condomínio.

A segunda reclamada aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que apenas atua na área administrativa, sendo que, não propôs ação contra a parte reclamante, e sim o Condomínio.

Em que pese às alegações da parte reclamante, não restou comprovado nos autos os fatos constitutivos de seu direito conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, em relação ao objeto de seus pedidos contidos na peça inicial.

- DANOS MATERIAIS

Com a cobrança em duplicidade dos valores bloqueados judicialmente, consultando os autos no 8020708-90.2016.811.0001 (MOV. 158), ficou comprovado que os valores foram abatidos do saldo remanescente. Com relação a cobrança em duplicidade da taxa de condomínio do mês de 06/2020 nos autos no 1025477-27.2020.811.0001, também ficou comprovado nos autos que não houve cobrança em duplicidade, pois na verdade foi cobrado o valor de R$ 20,60 (vinte reais e sessenta centavos) referente a reembolso de Certidão de Inteiro Teor, portando, devem ser indeferidos os pedidos de restituição de valores em dobro de ambos pedidos.

Portanto, demonstrada a ausência de elementos para configurar o dano, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

- DANOS MORAIS

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte, tendo em vista que a parte reclamante tinha procurador constituído para representá-la perante o Condomínio e Judicialmente, mesmo estando residindo em outra Unidade da Federação.”
(destaquei
)

Da acurada análise dos autos, verifico que não assiste razão a recorrente.

A reclamante, em que pese, sustente que vem sofrendo supostamente perseguição de sua ex-sogra, atualmente sindica do condomínio reclamado, fato é que não comprova tais alegações.

Oportuno, ainda, destacar que a reclamada APEX ADMINSTRADORA LTDA ME demonstra a origem dos débitos que são objeto das ações de execução, bem como as diversas cobranças extrajudiciais realizadas em desfavor da reclamante, que se manteve inerte diante das mesmas.

Entendo que o fato praticado pela recorrida caracteriza-se como mero aborrecimento, e, assim, incapaz de gerar lesão à personalidade da recorrente.

Nesse sentido:

“VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE CONDOMINIO – DÉBITO ANTERIOR A ENTREGA DAS CHAVES – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida de valores não é suficiente para ensejar indenização por dano moral ao consumidor.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.”
(N.U 1026293-72.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Portanto, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelas requeridas, apto a ensejar a reparação por danos morais.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023